Tribunal: TJMT
Processo: 1058185-62.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1058185-62.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 408.927.431-15 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (RECORRIDO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (PRESIDENTE) 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1058185-62.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Carlos Henrique de Oliveira

Recorrido(s):

Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de julho de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. CONTRATO CELEBRADO APÓS À VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA ASSEMBLÉIA DE CONTEMPLAÇÃO. GRUPO EM ANDAMENTO. COTA NÃO CONTEMPLADA. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESEMBOLSADOS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se o contrato de consórcio foi celebrado após 06.02.2009, a restituição que das parcelas pagas pelo consorciado desistente deve ocorrer por ocasião da realização da assembleia de contemplação, consoante dispõe os artigos 22 e 30 da Lei 11.795/2008, in verbis:

Art. 22
.
A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito
para
a aquisição de bem ou serviço, bem como para
a restituição das parcelas pagas
, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30

Art. 30.
O consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga
ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente
na data da assembléia de contemplação
, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1o.

Art. 24. O crédito a que faz jus o consorciado contemplado será o valor equivalente ao do bem ou serviço indicado no contrato, vigente na data da assembléia geral ordinária de contemplação.

§ 1o O crédito de que trata este artigo será acrescido dos rendimentos líquidos financeiros proporcionais ao período que ficar aplicado, compreendido entre a data em que colocado à disposição até a sua utilização pelo consorciado contemplado.

§ 2o Nos casos em que o objeto do contrato não possa ser perfeitamente identificado, o valor do crédito e a sua atualização deverão estar previstos no contrato, sem prejuízo do acréscimo dos rendimentos líquidos de que trata o § 1o.

§ 3o A restituição ao consorciado excluído, calculada nos termos do art. 30, será considerada crédito parcial.

2. Dessa forma, a
contemplação
passou a ser condição não só para o consorciado receber o crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a
restituição
das
parcelas
pagas, quando houver desistência.

3. Deste modo, como não há provas que a quota consorcial em questão já foi sorteado e como o grupo ainda se encontra em andamento, com previsão de encerramento em 2026, entendo que, no presente momento, a consorciada ainda não tem direito a restituição dos valores desembolsados, devendo a sua pretensão nesse sentido ser rejeitada.

4. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Registra-se que a inversão do ônus da prova tem como objetivo facilitar a defesa dos direitos do consumidor, todavia, não exime a comprovação, ainda que mínima, dos fatos constitutivos do seu direito. Malgrado o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não possui caráter absoluto. Portanto, ainda que invertido o ônus da prova, compete ao Autor à comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Com razão a requerida. Do contrato acostado aos autos (ID. 104543933), denota-se claramente que o autor contratou consórcio, logo não há como alegar que foi enganado, posto que é notório conhecimento de consórcios são por lance ou sorteio. Logo, verifico que o autor tinha conhecimento das condições para liberação do crédito, pois foram informadas no momento da contratação. Somado ao fato de que a requerida comprovou que o autor afirmou em declaração e em ligação que não teria recebido qualquer promessa de contemplação adiantada (Id. 104543935 e 104548443. Registra-se ainda que o autor não comprovou qualquer indicio que houve propaganda enganosa, seja com mensagens no WhastApp, ou gravação de conversas, ou ainda, publicidade nas mídias sociais, que pudessem afastar o conjunto probatório dos autos, ônus que lhe incumbia pelas regras do ônus da prova.”.

5. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023